Tribunal: TJDFT
Processo: 0009808-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009808-81.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: CLÁUDIO SILVA MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, interposto em face de decisão que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Sustenta, em síntese, ocorrência de usurpação de competência do Conselho Especial. O agravo interno não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. É cediço que o instrumento aviado, nos moldes do Código de Processo Civil, não é adequado para impugnar a decisão que não conheceu do agravo interno anteriormente obstado. Portanto, o meio não serve ao fim pretendido. Nessa linha, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.018.085/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 26/5/2022. Com efeito, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe o seguinte quanto à interposição de agravo interno contra decisões do Presidente do Tribunal: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n.) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente previstas no RITJDFT. Ressalte-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042, do CPC/2015, o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo, após a vigência do CPC/2015.” (AgInt no AREsp 1873901/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). Por fim, impende registrar que o enquadramento dos presentes autos ao decidido no recurso repetitivo REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025) foi realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 25716526) e reforçado pelo órgão julgador no momento do juízo de retratação, o qual, se entendesse de forma diversa, teria refutado o seu exercício. Advirta-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 37670700. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020